Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705849-08.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IZABEL CATARINA BONIFACIO BONNE AGRAVADO: ANA RITA BONIFACIO BONNE, LUIS ANIBAL BONIFACIO BONNE, IRIS MAGDALENA BONIFACIO BONNE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por IZABEL CATARINA BONIFACIO BONNE, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF que, nos autos da Ação de inventário de no 0730417-56.2019.8.07.0001, autorizou a alienação do imóvel para conclusão da venda, nos termos do contrato de promessa de compra e venda colacionado aos autos. Em suas razões recursais, a agravante narra que o Juízo a quo entendeu pela efetivação da alienação do imóvel objeto de partilha, com lastro em procuração outorgada pela agravante à sua irmã há mais de 15 anos. Diz que a decisão destoa dos fatos apresentados nos autos, como o valor de avaliação e de mercado do imóvel, bem como da realização de parcelamento. Além disso, sustenta que a jurisprudência é uníssona ao entender pela necessidade de poderes expressos, exigindo-se, muitas vezes, inscrição imobiliária e dados delimitadores do objeto a ser transacionado. Colaciona precedentes. Sustenta que não houve consentimento para a alienação do imóvel por parte da agravante, tampouco autorização para sua representação na venda do imóvel, tendo sido o mandato utilizado de forma indevida por sua irmã. Assevera que “o excesso por parte da mandatária constitui não só desvio de finalidade do instrumento mandatório, como também, a usurpação dos interesses da Agravante que a todo instante demonstrou-se contrária a tal alienação”. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja imediatamente suspensa a decisão agravada, até julgamento do presente pelo Colegiado. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, para “que seja determinada suspensa autorização para regularização da venda do imóvel sendo reconhecidos os vícios de consentimento que envolvem o negócio jurídico em questão, reconhecendo e determinando a nulidade da alienação do imóvel, bem como, considerando os excessos e os graves danos deles decorridos, requer seja removida da função a Inventariante em exercício, a fim de que a bem do espólio, seja designado um Administrador Judicial para administração nos limites legais”. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). No caso, ao menos neste momento preliminar, tenho que a fundamentação exposta pela agravante é relevante, não havendo como afastar a probabilidade do direito. Portanto, a matéria deve ser submetida ao Colegiado para, em cognição ampliada, avaliar a regularidade da utilização dos poderes outorgados pela agravante, antes mesmo da concretização da alienação do imóvel objeto da partilha na ação de inventário. Por outro lado, o perigo de dano decorre da continuidade do inventário com a imediata consumação da venda do imóvel, antes da análise das referidas questões pelo Colegiado, o que pode ensejar a prática de atos processuais desnecessários ou que eventualmente venham a ser anulados. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria, ficando cientificados, ainda, de que, na eventualidade de interporem agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator